Tribunal: TJDFT
Processo: 0701746-71.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. AGRESSÃO DE MÃE CONTRA A FILHA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. Em se tratando de situação de violência, praticada por mãe contra a filha, no âmbito doméstico, atrai-se a incidência da Lei Maria da Penha. É pacífico o entendimento de que os crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha são de ação penal pública incondicionada, ainda que se trate de lesão corporal leve, nos termos do artigo 41, que prevê que, Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, inclusive, mediante laudo de exame de corpo de delito, deve ser mantida a condenação da mãe da vítima, nas penas do artigo 129, § 9o, do Código Penal.